Tribunal: TJMT
Processo: 1053559-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053559-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREA DA SILVA BARROS - CPF: 030.577.101-90 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1053559-97.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Andrea da Silva Barros

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO E CÓPIA DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, no tocante à necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária, pois a assinatura oposta é idêntica os demais documentos constantes dos autos, aliado ao fato que houve a juntada de cópia do documento pessoal da parte Autora, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. No presente caso, restou incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, bem como comprovada a origem do débito negativado, referente a UC no 6/219759-8, conforme a juntada de Termo de Confissão de Dívida, devidamente assinado, ficha cadastral, histórico de contas e Cópia de Documento Pessoal.

3. Assim, caberia a parte Autora ter comprovado que adimpliu com suas obrigações, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

4. Cumpre ressaltar que o endereço da unidade consumidora é o mesmo que informado na exordial, entretanto, a parte Autora colacionou como comprovante de endereço fatura de água em nome de sua Mãe, Sra Neusa da Silva.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“No caso em tela, infere-se que
a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da autora, vez que a contratação demonstrada com a peça de resistência, deve ser reconhecida, tendo em vista que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as partes.
Considerando que a parte autora alega ausência de relação jurídica entre as

partes,

é impossível a comprovação dessa relação ante a inviabilidade de se provar fato negativo.
De outro lado, a reclamada apresentou histórico de consumo indicando a relação jurídica entre as partes desde o ano de 2018. Tem-se que os documentos que acompanham a peça de resistência devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstram a contratação dos serviços. Além disso, embora afirme a inexistência da dívida, a reclamada apresentou declaração e reconhecimento de dívida devidamente assinado pela autora (ID 104239402) que coincide com a Unidade Consumidora que alega desconhecer.
Além do mais, há de se destacar que as negativações posteriores apresentadas também se referem a mesma unidade consumidora”.

6. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial e PROCEDENTE o pedido contraposto, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 6% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10
. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023